Tribunal: TJDFT
Processo: 0732948-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732948-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUPERACAO ENERGETICA DE RESIDUOS - ABREN REPRESENTANTE LEGAL: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI AGRAVADO: WTERT BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO VIEIRA GUERREIRO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUPERACAO ENERGETICA DE RESIDUOS – ABREN e YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por WTERT BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, deferiu a tutela provisória para que os réus se abstenham de usar a marca WTERT BRASIL no prazo de um dia após serem intimados sob pena de multa (ID 206926618, autos originários). Em suas razões (ID 62657518), os agravantes sustentam que: 1) possuem o direito exclusivo de uso da marca “ABREN WTERT BRASIL”, devidamente registrada pelo INPI, em decorrência de contrato assinado com Global Waste To Energy Research and Technology Council – WTERT; 2) o contrato confere à ABREN o direito de representar a instituição com o nome “WTERT BRASIL” no Brasil; 3) o Sr. Sérgio Guerreiro foi presidente da WTERT BRASIL, por 10 anos, mas foi substituído pelo Sr. Yuri Schimitke; 4) “Não satisfeito com a situação, o Sr. Sérgio Guerreiro, de maneira arbitrária, ilegal e ilegítima, requereu imediatamente pedido de registro de marca no INPI e notificou a ABREN para não usar a marca, alegando que teria constituído empresa de consultoria com o mesmo nome, com registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, fato este que nunca foi autorizado pelo WTERT (...)”; 5) ingressou com pedido de registro de marca mista e nominativa e obteve certificado de registro da marca ABREN WTERT, no dia 30/03/2021; 6) o agravado entrou com registro de marca em 18/05/2020, mas as elas possuem campos de atuação diferentes; 6) o sr. Sérgio Guerreiro está se apresentando indevidamente como Presidente do WTERT BRASIL; 7) o Presidente do Conselho Global do WtERT, Ph.D. Nickolas Themelis, assinou declaração, em 23 de junho de 2021– devidamente traduzida e juramentada – para notificar o Sr. Sérgio Guerreiro a fim de que não mais utilizasse indevidamente a marca do WTERT; 8) o autor/agravado deve ser condenado a litigância de má-fé haja vista que ele alterou a verdade dos fatos com intuito de induzir o juiz a erro. Requerem, ao final, que seja dado efeito suspensivo da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso haja vista que possuem direito de utilizar a marca, bem como que agravado seja condenado à litigância de má-fé. Preparo comprovado (ID 62665990/62665991). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para deferimento do efeito suspensivo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXIV, assegura a proteção à propriedade de marcas: “lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que regulamenta direitos e obrigações relativas à propriedade industrial”, dispõe: “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6o bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1o A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2o O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”. Por sua vez, o art. 129 da lei prevê que a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos da lei. O direito de proteção da marca decorre do registro validamente expedido que garante o direito de uso exclusivo do sinal registrado. Registre-se que o princípio da especialidade, previsto no art. 124, inc. XIX garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe. Desse modo que é possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintos ou que não se trate de marca de alto renome. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por WTERT BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL E AMBIENTAL LTDA, representado por seu sócio SERGIO VIEIRA GUERREIRO RIBEIRO, contra YUTI SCHIMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI e a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUPERACAO ENERGETICA DE RESIDUOS – ABREN. Os autores narram que possuem registro da marca “WTERT BRASIL”, conforme Certificado de Registro de Marca (Processo 919723748), emitida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com a seguinte especificação: “Pesquisas no campo de proteção ambiental; Projeto de geração de energia elétrica (da classe 42)”. (ID 2057737986). Alegam, contudo que os réus têm feito uso indevido da marca, com a promoção de diversas postagens na internet, produtos e serviços como se fosse representante legal da empresa titular da marca. Requerem (ID 205737977, autos originários): “Tudo exposto, confia o autor na procedência dos pedidos, a fim de que: 1. seja concedida, inaudita altera parte, a tutela de urgência para determinar que o réu, bem como qualquer pessoa ou entidade que atue em seu nome, se abstenha imediatamente de utilizar a marca WTERT Brasil, em qualquer meio ou forma, incluindo, mas não se limitando a redes sociais, materiais publicitários, documentos corporativos, comunicações com clientes e potenciais parceiros comerciais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por cada divulgação irregular; 2. seja o réu citado para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de confissão e revelia quanto à matéria de fato; 3. Ao final, seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, correspondente aos prejuízos efetivamente sofridos pelo autor, decorrentes da redução de receita em até 36%, conforme demonstrado na planilha anexa, além de outros danos materiais que venham a ser comprovados ao longo da instrução processual; 4. Que, ao final, seja confirmada a tutela de urgência concedida, tornando definitiva a proibição de uso da marca WTERT pelo réu, sob as mesmas condições e penalidades anteriormente estipuladas, a fim de proteger de forma permanente os direitos de propriedade industrial do autor; e 5. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme estabelecido pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...)” – grifou-se. Na decisão agravada (ID 206926618, autos originários), o juiz deferiu a tutela provisória para que os réus, ora agravantes, deixassem de utilizar a marca “WTERT BRASIL”, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. À Secretaria para incluir ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DE RESÍDUOS (ABREN) no polo passivo (ID 206427400). Vislumbro probabilidade no direito autoral a partir do documento de ID 205737986, que revela o registro da marca objeto dos autos em favor da parte autora. Da mesma forma, há perigo em aguardar a decisão final do processo, pois ao que parece os réus vem se utilizando da referida marca (ID 205737987 e ID 205737993). Com isso, DEFIRO a tutela provisória para que os réus se abstenham no prazo de 1 (um) dia após serem intimados, de utilizarem a marca WTERT BRASIL, em qualquer meio de comunicação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)” Após a citação, os réus trouxeram aos autos Certificado de Registro de Marca (Processo 920203590), no qual o Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante propriedade e uso exclusivo da marca “ABREN WTERT BRASIL” à Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos – ABREN, ora agravante (ID 62657523). No referido certificado, consta como especificação: “Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, representação diante da Administração Pública ou de entidades privadas. (da classe 45)”. Apesar da semelhança existente entre as marcas, o que pode eventualmente induzir o consumidor a erro, elas foram registradas em seguimentos comerciais diferentes e ambas possuem registro regularizado, vigente e sob proteção legal (ID 205723986 e 206991858, autos originários). Diante do registro válido para que a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos – ABREN utilize a marca “ABREN WTERT BRASIL”, deve ser suspensa a decisão que determinou aos réus que se abstivesse da utilização da marca. Ademais, está presente também o perigo de dano: a decisão pode comprometer o trabalho realizado da associação. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão até a análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator